Tribunal: TJSP
Processo: 2026361-20.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C. C. COBRANÇA. Instauração prematura de incidente de cumprimento provisório de sentença, antes do decurso do prazo para apresentação de recurso de apelação ou do trânsito em julgado da sentença. Decisão que reconheceu a inviabilidade, por ora, do processamento do incidente.

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C. C. COBRANÇA. Instauração prematura de incidente de cumprimento provisório de sentença, antes do decurso do prazo para apresentação de recurso de apelação ou do trânsito em julgado da sentença. Decisão que reconheceu a inviabilidade, por ora, do processamento do incidente. Posterior interposição de recurso de apelação, sem efeito suspensivo. Juízo "a quo" que já determinou a expedição de mandado de notificação e despejo. Questão superada. Manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão que não se resolve por meio de embargos de declaração. Instrumento processual que tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material. Embargos rejeitados.